Tribunal: TJES
Processo: 0000209-27.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-27.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO MOFATI VICENTE

APELADO: MUNICIPIO DE MUQUI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PRESCRIÇÃO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– TERMO INICIAL –
CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – DECRETO Nº 20.910/32 –RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As ações anulatórias ajuizadas em face da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. Segundo a Teoria da A
ctio Nata
, o prazo prescricional da ação se inicia no momento em que o titular do direito toma ciência da suposta lesão ou ato lesivo.

3.
In casu
, a análise da petição inicial deixa evidente que os atos supostamente lesivos são os decretos legislativos 01/2001 e 01/2006 da Câmara Municipal de Muqui/ES.

4. Isso posto, uma vez considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32 para ações contra a Fazenda Pública, outra conclusão não se faz possível senão a da ocorrência da prescrição da pretensão autoral, já que, apesar da ciência dos atos que o apelante pretende anular ter se realizado em 2001 e 2006, a presente ação anulatória foi ajuizada tão somente em maio de 2021.

5. Impõe-se a reforma da r. sentença tão somente para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, já que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Conforme se extrai dos autos,
GILBERTO MOFATI VICENTE
ajuizou ação anulatória em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
colimando a anulação dos “
decretos legislativos municipais nº 01/2001 e nº 01/2006 da Câmara Municipal de Muqui/ES, declarando-se a inexigibilidade dos supostos títulos executivos que embasam o processo de execução nº 036.05.000795-8
”.

Segundo o autor, ambos os decretos – que rejeitaram as contas da Prefeitura Municipal de Muqui no exercício de sua responsabilidade, como prefeito – foram promulgados sem que fosse observado o procedimento legal para o julgamento das contas municipais, violando o direito ao contraditório e ampla defesa.

Por meio da r. sentença recorrida, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição e a coisa julgada e julgou extinta a ação anulatória, pelos seguintes fundamentos:

Analisando os autos, verifico que merece guarida a arguição da prescrição suscitada pelo Município de Muqui.

Isto porque o prazo prescricional para exercer a pretensão de qualquer direito em face da Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910 /1932.

Nesse sentido, verifico que a demanda executiva foi ajuizada pelo Município de Muqui, em 29/12/2005 (processo apenso nº 0000816-02.2005.8.08.0036 – 036.05.000795-8), de modo que já decorreu o prazo de cinco anos previstos no Decreto acima citado.

[...]

Ademais, a situação apresentada pelo demandante caracteriza, ainda, o fenômeno da coisa julgada, porque a presente demanda tem identidade de partes, causa de pedir e pedidos já resolvidos na referida ação de execução.

Com efeito, a coisa julgada se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Quanto ao tema, Nelson Nery Junior (in Código De Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora RT, 2006, p. 435.), sustenta que “Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem julgamento do mérito, pois como a lide já foi julgada por sentença firme, é vedado ao juiz julgá-la novamente”.

Observa-se dos autos em apenso que o autor já arguiu a inexigibilidade do título executivo, em sede de exceção de pré-executividade (processo nº 0000816-02.2005.8.08.0036), tendo esta magistrada rejeitado a objeção, prolatando, em 06/09/2017, a decisão que ora transcrevo:

[...]

Destaco, por fim, que a orientação que restou sufragada no STJ é a de que, sendo as questões debatidas em ação ordinária anulatória as mesmas debatidas em embargos ou exceção de pré-executividade ulteriormente opostos na ação de execução, está caracterizada a litispendência ou a coisa julgada.

Resta caracterizada a preclusão consumativa, uma vez que a matéria foi decidida em exceção de pré-executividade e repetida em ação anulatória.

[...]

Posto isso,
reconheço, de ofício, a prescrição e a coisa julgada
, por consequência,
JULGO EXTINTA a presente ação anulatória
, com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 485, V, 3ª figura (coisa julgada), ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado,
GILBERTO MOFATI VICENTE
interpôs este apelo sustentando, em síntese, que:

I)
a sentença incorre em erro material ao desconsiderar a gratuidade de justiça deferida tacitamente ao longo do tramite processual;
II)
não há que se falar em coisa julgada, já que, no julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a decisão recorrida foi substituída pelo voto condutor do julgamento, que registrou a possibilidade de que o argumento referente ao cerceamento de defesa fosse apreciado em ação própria, qual seja, a presente ação anulatória;
III)
a presente ação anulatória tem efeitos práticos de declaratória, razão pela qual não se submete à prescrição;
IV)
ainda que assim não fosse, “
se há execução em curso e ainda não houve exceção, ainda não se iniciou qualquer
prazo prescricional
”.

Adianto que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença objurgada quanto a sua conclusão, devendo ser tão somente corrigido o erro material referente à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Diferente do que pretende fazer crer o apelante, as ações anulatórias ajuizadas em face da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Cabe citar, a título de exemplo, ocasiões em que este eg. Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão formulada em ação anulatória de ato administrativo, como no julgamento dos seguintes recursos: AC 5012817-37.2023.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, julgado em 26/01/2024; AC 0002402-22.2019.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 03/06/2024; AC 0028912-09.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 06/03/2023.

Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio adota a Teoria da
A
ctio Nata
, segundo a qual o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo.

Segundo a referida teoria, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito, sendo fundamental que o titular do direito violado tenha tomado
ciência
do descumprimento da obrigação ou
do ato lesivo.

In casu
, a análise da petição inicial deixa evidente que os atos supostamente lesivos são os decretos legislativos 01/2001 e 01/2006 da Câmara Municipal de Muqui/ES.

Tais documentos foram publicados em junho de 2001 e abril de 2006, respectivamente, e são de fácil acesso, tendo em vista o evidente interesse público no teor dos decretos que aprovam ou rejeitam as contas da Prefeitura Municipal. Trata-se, portanto, de informação de domínio público, não podendo o apelante alegar seu desconhecimento, sobretudo levando-se em consideração o fato de que os decretos fazem referência a contas de sua responsabilidade, referentes ao período em que exerceu as funções de prefeito.

Isso posto, uma vez considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32 para ações contra a Fazenda Pública, outra conclusão não se faz possível senão a da ocorrência da prescrição da pretensão autoral, já que, apesar da ciência dos atos que o apelante pretende anular ter se realizado em 2001 e 2006, a presente ação anulatória foi ajuizada tão somente em maio de 2021.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto a alegada inocorrência de coisa julgada. Isso porque a c. Terceira Câmara Cível deste eg. TJES negou provimento ao agravo de instrumento nº 0001187-43.2017.8.08.0036, de modo a manter inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou os mesmos argumentos suscitados na presente ação anulatória.

Logo, por ter sido negado provimento ao recurso, não há que se falar em substituição da decisão agravada pelo voto condutor do julgamento.

Por fim, impõe-se a reforma da r. sentença tão somente para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, já que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar a suspensão a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, em estrita observância ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.